Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-29.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE RÉ SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CEB. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido contido na inicial. Em razão da decisão proferida no IRDR 09 (n. 2017.00.2.011909-9), o presente processo restou sobrestado até ulterior decisão.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida (ID 3675585). Foram apresentadas contrarrazões.
III. Preliminar de nulidade da sentença arguida de ofício, em razão do julgamento proferido no IRDR 09 (n. 20170020119099) e alteração da Lei n. 13.850/2019. Nos termos do IRDR 09: “Não há que admitir interpretação extensiva da norma esculpida no inciso II do art. 5 da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislado, não admitindo por conseguinte ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário a competência para processar e julgar as ações em que tenha como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal” (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371)”.
IV. Contudo, com a superveniência da Lei n. 13.850/2019, o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal passou a contar com nova redação que retirou das Varas de Fazenda Pública a competência definida no IRDR 09. De acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal: “2. (...) Em face do que dispõe o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, com a redação dada pela Lei n. 13.850/2019, a contrário senso, as sociedades de economia mista do Distrito Federal não têm foro especial nas Varas da Fazenda Pública. De outra parte, o art. 8o. da Lei n. 9.099/1995 não excepciona referidos entes da competência dos Juizado Especial cível, de modo que compete aos juizados especiais cíveis processar e julgar as causas de menor complexidade em que sociedade de economia mista do Distrito Federal seja parte, como decorrência do foro geral determinado pelo art. 98 da Constituição Federal”. (Acórdão 1234339, 07125079520198070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Desse modo, como nos Juizados Especiais não se declina da competência, deve a sentença ser anulada por incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o feito extinto sem julgamento de mérito.
VI. RECURSO PREJUDICADO. Sentença anulada. Preliminar de nulidade da sentença acolhida de ofício, em razão da incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e consequente extinção sem julgamento de mérito.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.